Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFASTAMENTOS CONSIDERADOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EXEQUENTE NÃO ATENDIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual decisão acolheu impugnação apresentada pelo ente público, decotando valores da execução e fixando honorários sucumbenciais sobre o excesso, diante da ausência de comprovação de pagamento do adicional de insalubridade no período executado e, por conseguinte, de descontos indevidos a serem restituídos em favor dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a percepção de adicional de insalubridade no período delimitado no título executivo e, consequentemente, o direito dos recorrentes à restituição dos valores descontados indevidamente; e ii) se subsiste a condenação em honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título exequendo, oriundo da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018, assegurou o direito à restituição de valores somente aos servidores que comprovadamente (i) recebiam a parcela reclamada no período indicado na demanda; e (ii) tiveram valores de insalubridade indevidamente descontados em virtude de férias ou afastamentos.
4. Não comprovado pelos recorrentes o recebimento da rubrica de insalubridade no período delimitado, deve ser mantida a decisão que acolheu a impugnação para decotar do feito executivo as quantias indevidamente reclamadas.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que parcialmente, são devidos honorários sucumbenciais em favor do executado sobre o valor do excesso apurado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e art. 798, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, p. 21.10.2011. TJDFT, APC 0041439-77.2014.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 13.08.2020. TJDFT, APC 0006128-62.2017.8.07.0004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 23.06.2025.